Tribunal: TJDFT
Processo: 0728053-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No: 0728053-17.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO PIRES CAMPELO DE OLIVEIRA ROZA PACIENTES: DILSON PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, FILIPE BATISTA DA SILVA E MARCOS CRISTIAN NEGREDO DE BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DILSON PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, FILIPE BATISTA DA SILVA e MARCOS CRISTIAN NEGREDO DE BRITO, no qual se alega excesso de prazo da prisão preventiva dos pacientes, decretada pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da Ação Penal no 2018.01.1.028856-3, por suposta infração ao art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei Antidrogas (ID 13386000). O impetrante requer a desistência do presente writ. É o relatório. DECIDO. O impetrante desistiu do pedido em decorrência da sentença condenatória ter sido proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pugnando pela extinção e arquivamento do habeas corpus, sem julgamento do mérito (ID 13394274). Ante ao exposto, e considerando o disposto no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo a desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e extingo o feito sem julgamento do mérito. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 07 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator